Tribunal: TJSP
Processo: 2196642-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Gratuidade judiciária – pessoa física – ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais - pedido formulado pelo autor aposentado - admissibilidade – declaração de pobreza e prova de proventos de aposentadoria em menos de dois salários mínimos - documentos hábeis ao deferimento do benefício – aplicação do art. 99, § § 2o e 3o, do CPC/15 –

Ementa:
*Gratuidade judiciária – pessoa física – ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais - pedido formulado pelo autor aposentado - admissibilidade – declaração de pobreza e prova de proventos de aposentadoria em menos de dois salários mínimos - documentos hábeis ao deferimento do benefício – aplicação do art. 99, § § 2o e 3o, do CPC/15 – irrelevância da contratação de banca particular de advocacia – agravo provido.*